Tribunal: TJPA
Processo: 0811161-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811161-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO ALMEIDA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
NÃO CONHECIMENTO
.
A existência ou não de elementos fático-probatórios não é passível de ser analisada por esta via, tendo em vista que o
habeas corpus
é via de cognição sumária e não comporta dilação probatória.

Na hipótese, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
Verifica-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente como a que a manteve se mostram devidamente fundamentadas, havendo a necessidade assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, assim como evitar o risco de reiteração delitiva, haja vista
que as medidas cautelares fixadas em seu desfavor em procedimento anterior não o impediram que tornasse a se envolver com o tráfico de entorpecentes, restando presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
Presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Inteligência do art. 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste Eg. TJPA.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

PRISÃO DOMICILIAR.

NÃO ACOLHIMENTO.
Não demonstração da imprescindibilidade do cuidado do Paciente para com seus filhos. Precedentes STJ.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho
.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório

com
pedido de

liminar
, impetrado por advogado particular, em favor de
FABRICIO ALMEIDA LIMA
, em virtude da suposta prática delituosa prevista no
artigo 33, da Lei 11.343/2006,
sendo apontada como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Vitória do Xingu/PA
.

Alega o impetrante, em síntese, que o Paciente foi preso no dia 08/06/2023, em decorrência do mandado de prisão expedido dos autos de nº
0800501-46.2023.8.14.0131.

Afirma que a prisão preventiva do Paciente foi mantida sob fundamentos abstratos e genéricos e que este não ostenta qualquer das hipóteses previstas no art. 312, do CPP.

Aduz ser o Paciente apenas usuário de drogas, pai de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, detentor de pressupostos pessoais favoráveis, bem como que se encontra preso por algo que não fez.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva de Fabrício Almeida Lima, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Em virtude do afastamento desta Relatora para gozo de férias, os autos foram redistribuídos ao Gabinete do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, o qual indeferiu o pedido liminar, solicitou informações ao juízo coator e determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 15281934, constam as informações da autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 15435937, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de
Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronunciou-se pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, tendo em vista que não há constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva, bem como na inexistência de indícios suficientes de autoria.

No que pertine à alegação referente à ausência de indícios de autoria delitiva, tenho por não conhecê-la, uma vez que a análise deste argumento demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da custódia cautelar, tenho que, ao contrário do que alega o impetrante, a causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na decisão proferida, onde verificou-se a necessidade da prisão cautelar do acusado para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis
(ID 15089205):

“...
In casu
, há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na

investigação, principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, que dão conta de

que o representado estaria comercializando drogas nas imediações de sua residência.

Além disso, trata-se de investigação criminal instaurada para apurar a prática de crimes dolosos

punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que caracteriza a

condição de admissibilidade prevista no art. 313, I do CPP.

Já os fundamentos da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens: ordem pública,

ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes

elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua

cumulação.

No presente caso, os fundamentos que legitimam a prisão preventiva do investigado são a
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando especialmente

a folha de antecedentes criminais do investigado, que indica sua possível inclinação à reiteração

criminosa, considerando que o representado já responde por outro processo no qual consta

denúncia pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (autos 0800858-

60.2022.8.14.0131).

(...).

Da análise dos autos nº 0800858-60.2022.8.14.0131 observa-se, inclusive, que o representado

havia sido preso por ter sido flagrado em posse de entorpecentes e que, na ocasião, foi

concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da

prisão.

Ainda assim, foi aberto um novo procedimento investigativo em seu desfavor pela prática do

mesmo delito, conforme se extrai do inquérito policial juntado aos autos (e distribuído no PJe sob

o número 0800501-46.2023.8.14.0131), o qual deu origem à presente representação.

Pelo exposto, verifica-se eventual indeferimento do pedido de prisão preventiva ou aplicação de

medidas cautelares diversas da prisão se mostraria medida insuficiente para, neste momento,

garantir que o representado não se volte à reiteração criminosa, colocando em risco a ordem

pública.

Diante do exposto e em consonância com manifestação ministerial, com fundamento nos arts.

312

e

315

do

Código

de
Processo

Penal,

DEFIRO

o

pedido

da

autoridade

policial

e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de FABRICIO ALMEIDA LIMA, nascido em 02/05/1992,

filho de GERMANDA ALMEIDA DE LIMA e ANTONIO DAVILCO CORREA DE LIMA...”.

Colaciono, ainda, excerto da Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual posteriormente, foi mantida pelos próprios fundamentos que ensejaram a decretação,
in verbis
:

“...
Em que pese a Defesa alegue que a decisão que decretou a prisão

preventiva se baseou na gravidade em abstrato do delito, observa-se que a prisão preventiva de
FABRÍCIO ALMEIDA LIMA foi decretada em virtude das circunstâncias que envolvem o caso

concreto.

Conforme mencionado na decisão da prisão preventiva (Num. 94369938 do processo n. 0800504-

98.2023.8.14.0131), a representação da autoridade policial teve por base procedimento

investigatório em desfavor de FABRÍCIO ALMEIDA LIMA instaurado a partir de ocorrências de

maio/2023. Ademais, o investigado fora autuado em flagrante pela mesma prática delitiva

(ocorrência de dezembro2022 - processo n. 0800858-60.2022.8.14.0131) e posto em liberdade

provisória com medidas cautelares. A decisão, pois,

considerou especialmente
a folha de

antecedentes criminais do investigado, que indica sua possível inclinação à reiteração criminosa,

considerando que o representado já responde por outro processo pela prática do delito previsto

no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Denota-se a partir dessas informações que as medidas cautelares diversas da prisão fixadas em

seu desfavor em procedimento anterior não impediram que o investigado tornasse a se envolver

com o tráfico de entorpecentes, de forma que a ordem pública não restou devidamente

resguardada.

Assim, havendo por ora elementos de que cautelares diversas não são suficientes para evitar a

reiteração delitiva por parte do investigado, a decretação de sua prisão preventiva mostrou-se

necessária como

ultima ratio
.

Ademais, apesar da alegação defensiva de que o investigado possui endereço fixo, verifica-se

que o endereço apontado no documento Num. 95324099 está em nome de terceira pessoa, que

não foi especificada a relação do investigado com essa pessoa, e que se trata do mesmo

endereço onde o investigado praticaria a conduta a ele imputada (Num. 94150225 - Pág. 4, Num.

94150225 - Pág. 17 dos presentes autos e denúncia Num. 85353650 dos autos 0800858-

60.2022.8.14.0131) .
..”.

No presente caso, tanto ao decretar como ao manter a prisão preventiva do paciente o Douto Magistrado fundamentou sua decisão, vez que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantir da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que as medidas cautelares fixadas em seu desfavor em procedimento anterior (processo nº 0800858-60.2022.8.14.0131) não o impediram que tornasse a se envolver com o tráfico de entorpecentes.

Como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça:

“...
em análise

da decisão que decretou a segregação cautelar do Paciente, observa-se

que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva sob o fundamento

de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em

razão da

natureza do crime de tráfico
, aliada a necessidade de

evitar a

sua
reiteração

delitiva,

tendo

em

vista

que

estava

em

liberdade

provisória

nos

autos
do

processo

de

nº

0800858-60.2022.8.14.0131,

quando

foi

preso

em

flagrante
delito

novamente

em

posse

de

entorpecentes, o que demonstra seu envolvimento no mundo do crime,

não sendo recomendado sua liberdade provisória.

Portanto, ao contrário do que alega o Impetrante, a decisão ora

hostilizada

não acarretou constrangimento ilegal
, sendo necessária a

manutenção da prisão preventiva do Paciente,

mostrando-se inadequada

a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
...”

Assim, verifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a sua necessidade nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, aplicar a lei penal e evitar a reiteração delitiva.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal,
a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.
2. A existência de anotações por atos infracionais é fundamento válido a indicar risco de reiteração delitiva, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - HC: 223876 MG, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023) (GRIFEI).

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato de as medidas cautelares impostas anteriormente em desfavor do paciente não terem impedido
que tornasse a se envolver com o tráfico de entorpecentes
.

Destarte, por restarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP,
não acolho
à alegação ora em comento.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Também, no tocante à prisão domiciliar, não se olvida de sua previsão, todavia, nos termos do art. 318 do CPP, a substituição exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do cuidado do Paciente para com os seus filhos.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
PRISÃO DOMICILIAR PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE.
COLOCAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. Precedentes. 2. Situação em que não foi demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com seu filho, visto que tem mãe viva que tem uma profissão, com residência fixa, e que a entrega informal da guarda do menor efetuada em 05/06/2020, por Termo de entrega de Menor com assinatura da mãe autenticada em cartório, sem o aval de decisão judicial dispondo sobre a guarda, limita-se a afirmar que a entrega teria tido por motivo os efeitos da grave incidência da pandemia de coronavírus e declaração da mãe de que "Em face da evidência da pandemia, embora tenha uma profissão, não me permitiu que conseguisse êxito na obtenção do auxílio emergencial patrocinado pelo Governo Federal e nesse momento encontra-se sem condições de suprir as necessidades médicas, financeiras e morais para manter seu filho". Ora, além de já terem arrefecido os efeitos da pandemia, nada há a demonstrar que a situação da mãe seja precária ao ponto de não possuir condição financeira e psicológica de proporcionar os cuidados de que seu filho necessita, pois não foi juntado aos autos nenhum tipo de comprovante de renda da mãe, nem tampouco atestado médico indicando que passe por problemas de saúde físicos ou psicológicos. Curioso, ainda, que ambas as declarações de entrega do menor juntadas aos autos indicam o mesmo endereço da mãe da criança e do recorrente, o que leva a crer que residem juntos e que o menor se encontra sob os cuidados de ambos.
3. De mais a mais, o paciente, além de estar foragido, foi condenado por delito equiparado a hediondo cometido com violência (tortura), em regime inicial semiaberto, o que demonstra que não preenche os requisitos do art. 112, § 3º, I, da LEP para progressão antecipada de regime, assim como não atende às exigências do caput do art. 117 da LEP. De se ressaltar, ainda, que as instâncias ordinárias deixaram claro que, diferentemente do alegado pela defesa, "há vaga no regime semiaberto disponibilizada ao sentenciado, adequada ao perfil e situação do condenado, onde terá sua integridade física resguardada". 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 161882 SP 2022/0072425-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) (GRIFEI).

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
da ordem e a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 01/09/2023